Tribunal: TJSP
Processo: 2215673-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Decisão que em cumprimento provisório de sentença, manteve os efeitos de liminar até ulterior decisão do Juízo Arbitral e determinou a prestação de caução pelas embargadas para autorizar o pagamento e a transferência de valores depositados no processo – Manutenção – Alegada omissão – Inocorrência – Questões controvertidas bem dirimidas no julgado

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Decisão que em cumprimento provisório de sentença, manteve os efeitos de liminar até ulterior decisão do Juízo Arbitral e determinou a prestação de caução pelas embargadas para autorizar o pagamento e a transferência de valores depositados no processo – Manutenção – Alegada omissão – Inocorrência – Questões controvertidas bem dirimidas no julgado que dispensa qualquer aclaramento – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2215673-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VICENTE CONTE NETO, são embargados BLACKWOOD
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
BLACKWOOD
CAPITAL
GESTÃO
DE
RECURSOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 13999
Embargos de Declaração Cível no 2215673-54.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Vicente Conte Neto
Embargdos: Blackwood Participações Ltda. e Blackwood Capital Gestão de
Recursos Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Jane Franco Martins Bertolini Serra
Embargos de declaração – Agravo de instrumento –
Decisão que em cumprimento provisório de sentença,
manteve os efeitos de liminar até ulterior decisão do Juízo
Arbitral e determinou a prestação de caução pelas
embargadas para autorizar o pagamento e a transferência de
valores depositados no processo – Manutenção – Alegada
omissão – Inocorrência – Questões controvertidas bem
dirimidas no julgado que dispensa qualquer aclaramento –
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo embargante (fls. 117/125).
Sustenta o embargante, em síntese, que o
julgado colegiado é omisso, na medida em que não analisou o fato de o
D. Juízo de origem, entendendo que a competência para dirimir a lide é
do Juízo Arbitral, não poderia, em sede de cumprimento provisório de
sentença, indiretamente revogar a liminar concedida para autorizar o
levantamento de valores depositados no processo mediante caução; que
a questão sobre a competência absoluta ainda está pendente de
julgamento na Instância Superior; que, se houver o levantamento de
valores depositados nos autos, as embargadas poderão dissipá-los; que
deve ser reformada a decisão recorrida para se impossibilitar o
levantamento ou transferência dos valores depositados, bem como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
registro dos atos na JUCESP. Pugna pelo afastamento do vício
apontado.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos no
acórdão recorrido, negar provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo embargante contra a r. decisão que em
“cumprimento provisório de sentença”, manteve os efeitos da liminar
até ulterior decisão do Juízo Arbitral e determinou a prestação de
caução pelas embargadas para autorizar o pagamento e a transferência
de valores depositados no processo.
Constou
expressamente
do
acórdão
recorrido que:
“...nos termos do artigo 520, inciso IV, do
Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da
sentença impugnado por recurso desprovido de efeito
suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: 'o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que
importem transferência de posse ou alienação de propriedade
ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea,
arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.'
Como bem decidido pelo D. Juízo de
origem '...concomitantemente a questão relacionada à
antecipação da tutela, que ficará mantida, não há qualquer
óbice ao prosseguimento do presente cumprimento provisório
de sentença, no que tange às demais condenações proferidas
na sentença de mérito, nos termos pugnados pelo requerente.
Ressalto, no entanto, que não se trata de
cumprimento de sentença definitivo, uma vez que ainda pende
de certificação quanto ao transito em julgado, e, nos termos
do artigo 520 do Código de Processo Civil todo e qualquer
levantamento de valores assim como eventuais transferências,
salvo anuente a parte adversa, dependerão de caução idônea
e equivalente a ser prestada nos moldes do inciso IV do
referido artigo...'.
Assim, em se tratando de cumprimento
provisório de sentença, não há impedimento para o
levantamento ou transferência de valores, observada, no
entanto, a prestação de caução idônea.
Frise-se que a determinação de prestação
de caução tem por finalidade manter hígidos os efeitos da
liminar, sem que se possa falar em indireta revogação da
liminar.
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls.
123/124).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se vê, não houve a propalada
omissão, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre as
questões controvertidas (manutenção dos efeitos de liminar e necessária
prestação de caução).
Ademais, como também decidido no
agravo de instrumento no 2210179-14.2019.8.26.0000, interposto pelas
embargadas contra a mesma decisão recorrida, ficou expresso que:
“É certo que os recursos às Instâncias
Superiores, de regra, não são dotados de efeito suspensivo;
porém, quando da extinção do processo, sem resolução de
mérito, houve determinação judicial para que os efeitos da
liminar concedida na origem se conservassem até ulterior
decisão do juízo arbitral.
Registre-se que este comando judicial
permaneceu hígido quando do julgamento do recurso de
apelação.
Assim, a questão ainda está sub judice.
Ademais, a pretendida transferência de
valores depositados em juízo a terceiro poderá gerar risco de
dano incerto e de irreversibilidade da medida, até porque,
repita-se, a questão principal está sub judice, a não dispensar
a prestação de caução idônea.”
Como se vê, não houve violação à coisa
julgada (formal); ao contrário, foram observados os princípios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
máxima efetividade do processo, sem perder de vista o estado de
provisoriedade em que se encontra o processo principal e, notadamente,
o cumprimento de sentença.
Inocorrente a propalada omissão, nada há
a ser aclarado, integrado ou modificado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator